Tribunal: TJDFT
Processo: 0738397-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO OCULTO EM BEM IMÓVEL. DECISÃO QUE REJEITA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. CABIMENTO DO AGRAVO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.

1. Ao rejeitar a prejudicial referente à decadência, o juízo a quo enfrenta questão de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Assim, é cabível a interposição do agravo de instrumento, à luz da permissão constante dos arts.1.015, inciso II, e 354, parágrafo único, ambos do CPC.2. No caso de vício oculto em bem imóvel, o prazo decadencial inicia-se quando for descoberto o defeito, tendo o comprador, a partir daquele momento, o prazo decadencial de um ano para ajuizar a ação redibitória. 3. Ainda que o imóvel apresentasse pequenos problemas desde a entrega em 2014, a ciência inequívoca da situação real dos vícios no edifício só ocorreu após o laudo técnico, que constatou a ocorrência de defeitos estruturais, sendo aplicável a regra do art. 441, do CC. 4. Como a ação foi proposta em Junho de 2019 e a ciência inequívoca da situação real dos vícios no edifício só ocorreu após o laudo técnico, em Junho de 2018, não há que se falar em decadência.5. Agravo de instrumento não provido.